Tribunal: TCU
Processo: 038.324/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5819/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais realize a diligência proposta pelo Parquet especializado, em relação ao ato do Sr. Kleber Augusto Fernandes de Morais, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 038.324/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jedson Henryque Correa Abrantes (XXX.463.562-XX); Kleber Augusto Fernandes de Morais (XXX.123.892-XX); Luis Carlos Maciel Silva (XXX.431.512-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará - UFPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.